Tribunal: TJDFT
Processo: 0762375-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE RÉ. REVELIA DECRETADA. REVELIA NÃO SIGNIFICA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SITUAÇÃO SEM POTENCIAL DE CONFIGURAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em ação de indenização por danos morais decorrente de contrato de transporte terrestre cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se elas nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A parte ré não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação aos autos. Assim, conforme dispõe o artigo 20 da Lei 9.099/95, a ausência da parte demandada à sessão de conciliação resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, configurando os efeitos da revelia à recorrida.
5. Conforme narrativa da petição inicial, o autor adquiriu passagem da empresa requerida para o dia 11/09/2022, às 13:30h, de Sonora/MS a Pato Branco/PR. A partida teria atrasado duas horas, o que causou transtornos para o autor. Além do mais, o ônibus deveria ser semileito, porém era executivo, o que causou extremo desconforto físico durante a viagem de vinte e duas horas e trinta minutos.
6. A revelia não acarreta, necessariamente, a procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora pode não significar reconhecimento do direito alegado. Neste sentido o acórdão n. 1180534, 07014188120198070005, segunda Turma Recursal, data de julgamento 19/06/2019, publicado no DJE de 26/6/2019.
7. De falhas na prestação de serviços não decorre, automaticamente, o dano moral. É preciso ver em cada caso as suas nuances, excluindo do espectro de proteção do dano moral dissabores e contratempos corriqueiros ou que se julgue, a partir de critérios da nossa cultura e tempo, que são ou devem ser tolerados.
8. O fato de o ônibus ter partido duas horas após do horário marcado, causando atraso na chegada ao destino, sem dúvida pode ter sido um aborrecimento, mas que deve ser considerado pequeno, levando-se em conta que se tratava de uma viagem de mais de 22 (vinte e duas) horas de duração. No que diz respeito à substituição do ônibus semileito por um executivo, conforme fundamentado na sentença, "não encontra respaldo algum na prova dos autos, ao contrário, o único documento que acompanha a petição inicial indica que a viagem foi realizada em ônibus semileito, além do mais, a petição inicial não indica a ausência dos serviços ou as qualidades do ônibus pelas quais se pudesse concluir que a viagem foi feita em ônibus diferente daquele para o qual o autor comprou a passagem".
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.